Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-13.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-13.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
MARINA RAMALHO FERREIRA DA SILVA MARINHO, DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL, ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, WILSON BELCHIOR

APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS GOMES GALVAO

Advogado(s)
:
JAQUELINE DOS SANTOS GOMES GALVAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA APÓS QUITAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para determinar: a outorga de escritura pública de duas cotas imobiliárias adquiridas sob regime de multipropriedade; revogar procuração anteriormente outorgada; fixar multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar a
Acionada
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais); a título de dano moral, após quitação integral do contrato pela
Acionante
e atraso superior a quatro anos na transferência da propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se o atraso prolongado na outorga da escritura pública,
depois da
quitação integral do contrato, configura dano moral indenizável; estabelecer se é adequada a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer; e determinar se é cabível a conversão da obrigação de outorga de escritura em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetida às normas do
CDC
, sendo a adquirente Consumidora e a Incorporadora fornecedora de produto imobiliário.

A quitação integral das cotas imobiliárias e a cláusula contratual que previa a outorga da escritura, em até 90 dias após o “habite-se”, demonstram a obrigação da
Demandada
, não cumprida mesmo após a entrega do empreendimento.

A alegação de complexidade dos procedimentos registrais não afasta a responsabilidade da Incorporadora, pois a regularização do empreendimento integra o risco da atividade empresarial e não pode ser transferida
à

Suplicante
.

O atraso superior a quatro anos na outorga da escritura, após quitação integral, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustra a legítima expectativa de consolidação da propriedade e gera insegurança jurídica.

O tempo despendido pel
a
Consumidor
a
para buscar a solução do problema caracteriza desvio produtivo, reforçando a ocorrência de dano moral indenizável.

O valor fixado, a título de dano moral, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A fixação de
astreintes
é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela específica, sendo proporcional a multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inexistindo demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento.

A conversão da obrigação em perdas e danos é medida excepcional, cabível apenas quando requerida pelo Credor ou quando impossível a tutela específica, hipóteses não verificadas, devendo ser preservada a outorga da escritura.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 224, 499, 537, §1º, 1.003, §5º, 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante ci
tada
: TJBA, APL nº 0506032-15.2014.8.05.0080, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 23.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.817.480/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000462-13.2022.8.05.0201
,
oriundos da Comarca de
Porto Seguro
, tendo como Apelante

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
sendo
Apelada

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES GALVÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.